Tribunal: TJBA
Processo: 8001425-11.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001425-11.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ELIANA BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. A sentença reconheceu a inexistência da contratação de “SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E”,”, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i)) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido ante eventual ausência de dialeticidade;

(ii) saber se está caracterizada a cobrança indevida e, consequentemente, a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados; e

(iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais expõem fundamentos fáticos e jurídicos aptos a infirmar as razões da sentença recorrida, conforme orientação consolidada do STJ.

4. A ausência de comprovação da contratação por parte da Apelante legitima o reconhecimento da cobrança indevida e, por consequência, a restituição em dobro dos valores, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que afasta a exigência de demonstração de má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC (REsp nº 676.608/RS).

5. A configuração do dano moral decorre da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar. Contudo, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1629546/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8004475-57.2024.8.05.0113, figurando como
Apelante SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A e como Apelada ELIANA BARRETO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA